Tribunal: STF
Processo: HC 204793
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente agravo regimental.



    É que, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça, constatei que, em 22/10/2021, o Ministro Relator do HC 680.158 não conheceu do habeas corpus.



    Assim, tenho que o surgimento de novo título proferido pela Corte Superior causa a prejudicialidade do writ constitucional:



    1. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009.



    (HC 129.273 AgR, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    Em face do exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator